Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705036-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: LUCIANA CONCEICAO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão proferida nos autos do Processo no 0723413-31.2020.8.07.0001, em que a agravada LUCIANA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO litiga com BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A., que indeferiu o pedido de inclusão da agravante no polo passivo da demanda, por se tratar de hipótese de litisconsórcio facultativo (ID 75130421) Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (ID 81526408). Em suas razões recursais (ID 23368474), a agravante relata que a agravada contratou o seguro BB MULHER, por intermédio do agente financeiro, que para o melhor atendimento ao cliente, disponibiliza a contratação de muitos produtos e entre eles o seguro contratado. Diz que a agravada não impugnou o pedido de ingresso no feito; porém, acrescenta, o magistrado de origem indeferiu o pedido sem considerar que na apólice emitida pela Companhia Seguradora consta que a agravante é garantidora do seguro, sendo sua a responsabilidade por eventual pagamento de indenização. Defende tratar-se de assistente litisconsorcial necessária (art. 124, do CPC), razão pela qual deve ser admitida no feito, possibilitando que sejam prestados os esclarecimentos necessários e realizada a produção de provas quanto às alegações que embasam a lide. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento. Preparo comprovado (ID 23368481). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, no caso em análise, em que se busca o recebimento da indenização securitária em razão do diagnóstico de câncer de mama, negada pelo fato de que há exclusão da cobertura contratual, a seguradora possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda. Sobre a questão, confiram-se os seguintes precedentes: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA No 7/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTA DE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA No 98/STJ. 1. Ação de cobrança na qual se busca o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais coletivo, visto que o segurado veio a óbito após a realização de cirurgia bariátrica, em virtude de choque séptico e falência múltipla dos órgãos. 2. Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro. 3. É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico. [...] 10. Recurso especial do BANCO CITIBANK S.A. e da CITIBANK CORRETORA SEGUROS S.A. não provido. Recurso especial da METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual. (REsp 1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017 - g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que, em regra, o estipulante não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1439696/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e do perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-se as informações. Intimem-se para apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator